Tribunal: STJ
Processo: 5034120-67.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068632 - SC(2025/0380942-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GUIDO SOARES COSTA
ADVOGADO
: LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA -
PA014618
AGRAVADO
: AMC TÊXTIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS MÜLLER - SC002080
VANESSA GONÇALVES - SC014378
GUSTAVO LUIZ MULLER - SC032613
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE. JUSTIÇA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
DO CPC
ART. 489
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não compete a esta Corte o exame de dispositivo constitucional, sob
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
3. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência financeira
para a concessão da assistência judiciária gratuita, sem proceder no
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado
pela Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 68b4ea6a-66d9-47cd-bd46-da72969b27d9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068632 - SC(2025/0380942-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GUIDO SOARES COSTA
ADVOGADO
: LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA -
PA014618
AGRAVADO
: AMC TÊXTIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS MÜLLER - SC002080
VANESSA GONÇALVES - SC014378
GUSTAVO LUIZ MULLER - SC032613
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE. JUSTIÇA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
DO CPC
ART. 489
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não compete a esta Corte o exame de dispositivo constitucional, sob
pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
3. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência financeira
para a concessão da assistência judiciária gratuita, sem proceder no
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado
pela Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por GUIDO SOARES
COSTAS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC,
CAPUT E VIII,
ART. 932,
E RI,
CAPUT E XV), O QUAL INTERPOSTO DE DECISÃO QUE
ART. 132,
INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO PROVIMENTO FUNDADO NA
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELO AGRAVANTE AO JUÍZO DE ORIGEM,
SEM JUSTIFICATIVA, DAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS PARA A ANÁLISE
DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54445444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:23
Código de Controle do Documento: b2683cdc-7cf0-4f8f-a6f4-c59c6ae93366

1. Agravo interno de decisão que negou provimento ao agravo de
instrumento, o qual interposto de decisão que indeferiu a gratuidade da
justiça requerida na ação originária.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Sustentadas (I) a não observância pelo Relator do disposto no § 2o do
do Código de Processo Civil e (II) a comprovação da insuficiência
art. 99
financeira pela documentação apresentada.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte
estadual assenta que é permitido ao magistrado determinar ao postulante
da gratuidade da justiça a apresentação de informações que comprovem
efetivamente a necessidade do benefício.
4. No caso, o recorrente deixou de apresentar ao Juízo de origem, sem
qualquer justificativa, todas as informações solicitadas para a análise do
pedido de gratuidade da justiça, o que inviabilizou o adequado exame da
alegada insuficência financeira.
5. O agravo de instrumento é restrito à análise do objeto da decisão
recorrida, cabendo ao juízo ad quem apenas a análise do acerto ou
desacerto da decisão agravada, o que faz infundado o argumento de que
caberia ao Relator oportunizar novamente ao recorrente a complementação
da documentação não apresentada na origem, até porque, caso assim o
fosse, o exame do mérito do agravo de instrumento pelo Tribunal com base
em documentos não submetidos previamente ao Juízo de origem para
análise implicaria indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.” (e-STJ fl. 58)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta
62/79
violação aos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
§1o, IV, do Código de Processo Civil – aduz que o acórdão padece
i) art. 489,
de vício de fundamentação, porque considerou um único imóvel como critério para
negar o benefício, desconsiderando que a renda mensal é de R$ 2.000,00 (dois mil
reais);
arts. 98, §3o e 99, §2o e §3o, do Código de Processo Civil – ao argumento
ii)
de o recorrente tem hipossuficiência financeira, bem como é necessária a
consideração da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência, e
arts. 5o, XXXV e LV e 96, IV, da Constituição Federal – sustenta que há
iii)
violação ao princípio da imparcialidade e ao exercício da defesa.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
81/88
inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
99/106
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, no que concerne às alegações de violação aos arts. 5o, XXXV e
LV e 96, IV, da Constituição Federal, à luz do seu artigo 105, inciso III, não compete a
esta Corte o exame de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Ressalta-se que não que se há falar em ofensa ao
do Código de
art. 489
Processo Civil, nem falha na prestação jurisdicional quando o acórdão enfrentou
Documento eletrônico VDA54445444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:23
Código de Controle do Documento: b2683cdc-7cf0-4f8f-a6f4-c59c6ae93366

adequadamente a controvérsia com fundamentação clara e suficiente, ainda que em
linha distinta daquela defendida pelo recorrente. Nesses casos, o mero inconformismo
com os fundamentos adotados não justifica a alegação de nulidade por ausência de
motivação.
Caso o acórdão deixe de examinar ponto relevante ao deslinde da causa, a
providência adequada é a oposição de embargos de declaração, recurso específico e
com fundamentação vinculada para suprir omissões, sendo inadequado tentar suprir
essa etapa por meio de alegação genérica de violação ao
do CPC, sobretudo
art. 489
quando o julgado contém motivação suficiente para sustentar a decisão proferida.
Na espécie, o Tribunal estadual consignou que o recorrente não apresentou
os documentos solicitados em primeiro grau de jurisdição, o que dispensou a análise
dos documentos já juntados.
É o que se extrai com facilidade dos seguintes trechos do acórdão:

“No caso, observa-se que o agravante deixou de apresentar no prazo
concedido, sem qualquer justificativa, todos os documentos solicitados pela
Magistrada a quo para a adequada análise do pedido de gratuidade da
justiça, mais especificamente os extratos bancários dos últimos 3 (três)
meses e a sua condição patrimonial (imóveis e veículos), além de todas
relativas ao cônjuge.
E considerando que o fato de o agravante não ter apresentado ao Juízo de
origem, sem justificativa, todas as informações solicitadas para a análise do
pedido de gratuidade da justiça ter sido a motivação, por si só, do não
provimento do agravo de instrumento, logicamente não se fazia necessária a
análise do teor dos documentos trazidos pelo recorrente para respaldar o
pleito.
Ora, uma vez que o exame do mérito da gratuidade da justiça (insuficiência
financeira do agravante) exigia, conforme exposto na decisão, a
apresentação de todas as informações solicitadas pela Magistrada a quo,
evidente que a ausência dessa condição acabou, por consequência lógica,
por dispensar a análise dos demais documentos exibidos.
Por fim, sabe-se que o agravo de instrumento é restrito à análise do objeto
da decisão recorrida, de modo que "cabe ao juízo ad quem apenas a análise
acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada" (TJSC, Segunda
Câmara
de
Direito
Civil,
Agravo
de
Instrumento
n.
5050732-
85.2022.8.24.0000, julgado em 27.7.2023), o que faz igualmente infundado
o argumento de que caberia ao Relator oportunizar novamente ao recorrente
a complementação da documentação faltante, até porque, caso assim o
fosse, o exame do mérito do agravo de instrumento pelo Tribunal com base
em documentos não submetidos previamente ao Juízo de origem para
análise implicaria indevida supressão de instância.” (e-STJ fl. 56)

Nesse contexto, para afastar a conclusão do acórdão recorrido – no sentido
de que não restou comprovada a situação de hipossuficiência financeira do recorrido,
em razão da ausência de apresentação dos documentos solicitados pelo Juízo de
primeiro grau - seria necessário revisar a valoração das provas efetuada pelo Tribunal
catarinense.
Contudo, esse reexame esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ, que veda
o conhecimento de recurso especial quando sua análise exige revolvimento do
conjunto fático-probatório.
A propósito:

“PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
Documento eletrônico VDA54445444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:23
Código de Controle do Documento: b2683cdc-7cf0-4f8f-a6f4-c59c6ae93366

JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
SÚMULA N. 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal estadual quanto
à ausência de comprovação da hipossuficiência financeira,
indispensável seria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à concessão da gratuidade de
justiça para a pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde
que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais.
3. Recurso especial não provido.”
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.194.954/CE,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
16/6/2025,
24/6/2025

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA

HIPOSSUFICIÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL
I. CASO EM EXAME
1. A parte agravante alegou ser beneficiária da justiça gratuita e afirmou que
o recurso preenchia os requisitos necessários ao seu conhecimento e
provimento.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação
da hipossuficiência econômica ou do recolhimento do preparo recursal, após
intimação, legitima a aplicação da penalidade de deserção, nos termos do
artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça possui presunção relativa, podendo
ser revista a qualquer tempo, inclusive nas instâncias superiores, quando
surgirem elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos para sua
manutenção.
5. Constatada dúvida fundada sobre a real situação econômica da parte,
deve-se oportunizar que esta comprove sua hipossuficiência no prazo fixado,
conforme artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. No caso concreto, o recorrente foi intimado para justificar sua alegada
hipossuficiência, mas deixou de apresentar comprovação no prazo
concedido, legitimando a aplicação da penalidade de deserção.
7. A análise sobre a existência ou não de hipossuficiência econômica
constitui questão de fato, insuscetível de reexame em instância
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.935.401/SP,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
10/11/2025,
13/11/2025

Cabe ressaltar que, jurisprudência desta Corte é no sentido de que "(...) a
declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita
tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente"
(AgRg no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
REsp 1.271.959/DF,
Turma, julgado em
DJe
.
15/9/2015,
23/9/2015)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, porque o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
Documento eletrônico VDA54445444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:23
Código de Controle do Documento: b2683cdc-7cf0-4f8f-a6f4-c59c6ae93366

É o voto.
Documento eletrônico VDA54445444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:23
Código de Controle do Documento: b2683cdc-7cf0-4f8f-a6f4-c59c6ae93366

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.068.632 / SC
Número Registro: 2025/0380942-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50052539620248240033 50078873320258240000 50134083020208240033 50138855320208240033
50341206720258240000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUIDO SOARES COSTA
ADVOGADO
: LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA - PA014618
AGRAVADO
: AMC TÊXTIL LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS MÜLLER - SC002080
VANESSA GONÇALVES - SC014378
GUSTAVO LUIZ MULLER - SC032613
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55295208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: 2471b593-3482-4c18-a48d-52ca459c3de5

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: 2471b593-3482-4c18-a48d-52ca459c3de5